Tribunal: TJDFT
Processo: 0723618-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723618-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO SAMPAIO MOTTA AGRAVADO: WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de petição de ID 48728157 apresentada pelo agravante aduzindo o descumprimento da decisão que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento pelo Juízo de origem e pugnando que seja expedida ordem para que o Juízo expeça nova RPV sem ordem de penhora. Pugna, ainda, que os autos sejam incluídos em pauta para julgamento com urgência. É o breve relatório. Decido. Analisando-se os autos, verifica-se que foi concedido efeito suspensivo ao recurso, gerando a suspensão da decisão agravada até o julgamento final recurso. Assim, não há nenhuma ordem de expedição de nova RPV, nem descumprimento pelo Juízo de origem de decisão proferida por esta Relatoria. Indefiro, assim, o primeiro pedido. No que tange à inclusão "com urgência" dos autos em pauta de julgamento, observa-se que sequer transcorreu o prazo para a parte agravada contrarrazoar. Após o transcurso do prazo os autos retornarão conclusos, o processo será analisado e só então retornará à Secretaria para inclusão em julgamento, observando-se contudo, a ordem dos pedidos, já que não há urgência nos autos que exija o julgamento prioritário do recurso. Indefiro, portanto, o pedido de inclusão imediata dos autos em pauta de julgamento. Intime-se. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazoar. Brasília, DF, 7 de julho de 2023 15:00:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador